Tribunal: STJ
Processo: 0000300-25.2019.8.05.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478049 - BA (2023
/0360004-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUIS MARCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - DEFENSOR DATIVO -
BA066116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC, aplicado analogicamente ao Processo Penal, e da Súmula n. 182 desta
Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 664d0c4b-7716-4ec2-afff-7aee21e2c063

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478049 - BA (2023
/0360004-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUIS MARCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - DEFENSOR DATIVO -
BA066116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC, aplicado analogicamente ao Processo Penal, e da Súmula n. 182 desta
Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS MÁRCIO DA
SILVA contra decisão monocrática deste relator que julgou prejudicado o recurso pela
concessão da ordem (HC n. 851.291) para operar a desclassificação da conduta para o
ilícito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. No julgamento de embargos, nova decisão
esclareceu que as teses recursais não foram prequestionadas (Súmula 211 do STJ).
A parte recorrente busca a reconsideração da decisão, alegando a nulidade da
busca pessoal, bem como requer a fixação de honorários advocatícios.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49388915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:39
Código de Controle do Documento: 8a350c60-15d5-4059-aebc-bd1b66afaec7

VOTO
A decisão de fls. 1.090-1.091 tem a seguinte fundamentação:

[...] Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou prejudicado o
agravo em recurso especial.
O embargante alega omissão quanto à tese de ilegalidade da busca pessoal e quanto ao
tema dos honorários do defensor dativo.
As contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado se presente um dos vícios
previstos no art. 619 do CPP.
A tese de ilegalidade da busca pessoal foi levantada em duplicidade, neste recurso e no
impetrado. Além disso, a matéria não foi prequestionada, razão pela qual o
habeas corpus
recurso deixa de justificar conhecimento.
O mesmo diz-se em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, conforme se
verifica do acórdão impugnado (fl. 733):
[...] vê-se que nas razões recursais, o então apelante não requereu o
arbitramento de honorários advocatícios nesta instância, nem sequer abordou a
suposta possibilidade de novo arbitramento “sem o prejuízo do que já fora
arbitrado em 1o grau”, nem abordou a suposta nulidade da busca pessoal
realizada no ora embargante.
Como se sabe, embora o efeito devolutivo da Apelação Criminal seja
amplo, não se pode falar em omissão no Aresto por ter deixado de se
manifestar sobre tema não ventilado pelo apelante em seu recurso, até porque
seria impossível apreciar todas as teses existentes e imagináveis no mundo
jurídico, presumindo-se que o Órgão Julgador, ao manter a decisão recorrida,
não vislumbrou qualquer equívoco na sentença em relação as matérias não
impugnadas pelo apelante, muito menos vislumbrou a possibilidade de
arbitramento, de ofício, dos honorários advocatícios “sem o prejuízo do que já
fora arbitrado em 1o grau”.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a falta de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu
conhecimento (Súmula n. 211/STJ).
Em complemento, a concessão de
de ofício não pode ser utilizada como
habeas corpus
forma de burlar a inadmissão de recurso ou suprir falhas processuais. Ele é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Nesse sentido, entre
outros: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.481.108/RJ,
6/4/2021
15/4/2021
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2024
.
30/10/2024
Ante o exposto, feitos esses esclarecimentos, desacolho os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA49388915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:39
Código de Controle do Documento: 8a350c60-15d5-4059-aebc-bd1b66afaec7

Ao se insurgir contra a decisão agravada, o agravante reitera os pedidos
anteriores, mas não impugna o fundamento da ausência de prequestionamento das teses
recursais, o que enseja o não conhecimento do presente agravo, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
O não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou mesmo
infirmações genéricas não autorizam o processamento do presente recurso, consoante a
Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido: AgRg no HC n. 977.996/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no
9/4/2025
14/4/2025
AREsp n. 2.853.324/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no CC n. 207.407/RJ, relator Ministro Messod
1/4/2025
9/4/2025
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
; AgRg nos
6/2/2025
11/2/2025
EAREsp n. 2.720.056/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em
, DJEN de
.
11/12/2024
18/12/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49388915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:39
Código de Controle do Documento: 8a350c60-15d5-4059-aebc-bd1b66afaec7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0360004-0
AREsp 2.478.049 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003002520198050181 3002520198050181
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS MARCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - DEFENSOR DATIVO - BA066116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS MARCIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ALBERNAZ BISCARDE - DEFENSOR DATIVO - BA066116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221244923015590801:@
2023/0360004-0 - AREsp 2478049 Petição : 2025/0036727-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49384935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:17:00
Código de Controle do Documento: 8EC6A7EF-D68C-4077-93EE-03A5A595573D